Tribunal: TJSP
Processo: 1001052-49.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Ação fundada na prestação de serviços relativos de prestação de serviços, firmado entre laboratório e hospital – Contrato de prestação de serviços, no qual inexiste controvérsia relativa a plano de saúde – Matéria que se insere na competência das Seções de Direito Privado II e III (artigo 5o, § 1o da resolução 623/2013 do E. TJSP) – Precedente deste Tribunal do Grupo

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Ação fundada na prestação de serviços relativos de prestação de serviços, firmado entre laboratório e hospital – Contrato de prestação de serviços, no qual inexiste controvérsia relativa a plano de saúde – Matéria que se insere na competência das Seções de Direito Privado II e III (artigo 5o, § 1o da resolução 623/2013 do E. TJSP) – Precedente deste Tribunal do Grupo Especial da Seção do Direito Privado – Recurso distribuído à E. 33a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência – Conflito de competência suscitado ao C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado (art. 32, par. 1o, do RITJESP).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001052-49.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE BARRETOS, é apelado LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS ESTIMA DE BTOS LT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Suscitaram
conflito de competência ao C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-49.2019.8.26.0066 -Voto no 7.479
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001052-49.2019
Comarca: Barretos (2a Vara Cível)
Apelante: Santa Casa de Misericórdia de Barretos
Apelado: Laboratório de Analises Clinicas Estima de Btos Lt
Juiz: Helio Alberto de Oliveira Serra e Navarro
Voto no 7.479

AÇÃO DE COBRANÇA Ação fundada na prestação de
serviços relativos de prestação de serviços, firmado entre
laboratório e hospital Contrato de prestação de serviços,
no qual inexiste controvérsia relativa a plano de saúde
Matéria que se insere na competência das Seções de Direito
Privado II e III (artigo 5o, § 1o da resolução 623/2013 do E.
TJSP) Precedente deste Tribunal do Grupo Especial da
Seção do Direito Privado
Recurso distribuído à E. 33a
Câmara de Direito Privado, que declinou da competência
Conflito de competência suscitado ao C. Grupo Especial da
Seção de Direito Privado (art. 32, par. 1o, do RITJESP).

Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 16.438/16.441, cujo relatório
se adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar
a ré a pagar à autora a quantia de R$ 771.660,56, atualizada monetariamente pelos
índices da tabela prática de atualização dos débitos judiciais do TJSP desde a
distribuição da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-49.2019.8.26.0066 -Voto no 7.479
3
A autora ajuizou a demanda alegando que as partes mantiveram relação
jurídica de prestação de serviços ambulatoriais, tendo ocupado espaço cedido pelo
hospital requerido e reformado ao local em meados de 2012. O laboratório requerente
efetuava inúmeros exames aos pacientes oriundos do antigo e já alienado “Plano
Santa Casa Saúde” e oriundos do SUS (Sistema Único de Saúde), que recebiam
tratamento médico-hospitalar no hospital réu. Todavia, o requerido sofreu
intervenção municipal em meados de 2013 diante da falta de pagamento de
fornecedores e prestadores de serviços, como é o caso da requerente. O último
pagamento recebido ocorreu em janeiro de 2017, o que culminou na rescisão do
contrato e dispensa dos serviços prestados pelo Laboratório. Assim, deve a Santa
Casa ser condenada a pagar ao laboratório autor a quantia de R$ 771.660,56,
referentes aos serviços laboratoriais prestados e às obras efetuadas no local.
Irresignada, apelou a ré (fls. 16.454/16.463), alegando inexistir prova
adequada dos serviços prestados e cobrados. Não há demonstração de que a pessoa
que se apresentava como representante legal da apelante ostentava tal condição, não
sendo dado a ninguém contrair dívida em nome de outrem. As reformas foram feitas
às expensas do apelado, apenas como o objetivo de satisfazer seus interesses à época,
não podendo os custos ser imputados à recorrente.
O recurso foi processado, tendo sido apresentadas contrarrazões (fls.
16.466/16.469).
É o relatório.

A competência para o julgamento do recurso deve levar em conta a
matéria que é objeto da ação, tal como proposta e identificada, por meio de seus
elementos, na petição inicial. Nela o autor postula a condenação das requeridas ao
adimplemento dos serviços contratados e prestados, e ao ressarcimento dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-49.2019.8.26.0066 -Voto no 7.479
4
gastos com a reforma do local onde se instalava a autora, nas dependências do
hospital réu. O requerente indicou expressamente tratar a demanda de controvérsia
relativa à prestação de serviços ao hospital réu, relacionados a exames laboratoriais
realizados em seus pacientes, oriundos de planos de saúde privados e do Sistema
Único de Saúde. Não foi deduzida matéria atinente a plano de saúde, limitando-se a
controvérsia à execução do contrato firmado entre o laboratório e o hospital.
Matéria semelhante já foi apreciada pelo C. Grupo Especial da Seção do
Direito
Privado
deste
Tribunal,
no
Conflito
de
Competência
no
0034604-60.2018.8.26.0000 (Rel. Correia Lima, j. 07/02/2019), que assim se
pronunciou:
“In casu, cuida-se de ação de cobrança mediante a qual a autora-
apelada visa a condenação da ré-apelante ao pagamento das despesas relativas aos
serviços médico-hospitalares prestados aos beneficiários de planos de saúde
comercializados pela ré e por ela não pagos. Sustenta a autora-apelada,
mantenedora do nosocômio prestador de serviço, que a ré-apelante descumpriu o
instrumento particular de contrato de prestação de serviço de assistência médico-
hospitalar (fls. 78/98) ao deixar de pagar as despesas dos serviços médico-
hospitalares prestados aos beneficiários dos planos de saúde por ela
comercializados (cláusulas 2.1, 2.2, 2.3 e 6.1.1, fls. 78/79).
Como bem assinalado pelo eminente Des. Rodolfo Pellizari, da C. 6a
Câmara de Direito Privado suscitante, o litígio não versa discussão sobre a relação
jurídica de direito material estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o
beneficiário do plano, mas de obrigação prevista no contrato de prestação de
serviço firmado entre o hospital credenciado (no caso, a fundação mantenedora do
nosocômio prestador de serviço) e a contratante dos serviços, no caso, a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, consistente em pagar
pelas despesas decorrentes dos serviços médico-hospilares prestados aos
beneficiários dos planos de saúde comercializados pela ré-apelante. Em outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-49.2019.8.26.0066 -Voto no 7.479
5
palavras, não há qualquer discussão sobre seguro saúde ou planos de saúde ou
prestação de serviços relacionados com tais contratos.
Em suma, a discussão recai sobre a inadimplência da cláusula que prevê
a obrigação da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, operadora dos planos de
saúde, de pagar pelas despesas dos serviços médico-hospitalares prestados pela
autora-apelada, credenciada pela operadora, aos beneficiários dos planos de saúde
comercializados pela operadora. Inexiste, pois, qualquer discussão sobre o contrato
de seguro-saúde ou plano de saúde” (g.n.).
No julgado foi indicada, ainda, a existência de precedentes análogos:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
-
Controvérsia
assentada em contrato de prestação de serviços médico hospitalares firmado entre a
operadora de plano de saúde e empresa por ela credenciada. Ausência de discussão
sobre plano de saúde em si. Competência, na espécie, da Câmara suscitada.
Aplicação do disposto no par. 1o, artigo 5o, Res. 623/13. Precedentes deste Grupo
Especial. CONFLITO PROCEDENTE, RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA 30a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.” (TJSP-Grupo Especial da Seção de Direito
Privado, Conflito de competência n° 0052927-84.2016.8.26.0000- São Paulo, J.
13.10.2016, jp, vu, Rel. Des. DONEGÁ MORANDINI, voto n° 35958)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR - INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA
DE PLANO OU SEGURO-SAÚDE - DÚVIDA DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE
- Não compete às Colendas Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado 1,
compreendidas da 1a a 10a Câmaras de Direito Privado, a apreciação de litígios
decorrentes de prestação de serviço médico-hospitalar, em que nosocômio pretende
valores relativos a custo de internação - Inexistência de discussão acerca de piano
ou seguro saúde - Precedentes do Colendo Órgão Especial - Competência da
Colenda 36a Câmara de Direito Privado - Dúvida de competência acolhida.” (TJSP-
Órgão Especial, Conflito de competência n° 0084297-57.2011.8.26.0000-Santos, J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-49.2019.8.26.0066 -Voto no 7.479
6
27.07.2011, jp, vu, Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, voto n° 10964)
Destarte, salvo melhor entendimento, a competência era mesmo da E.
33a. Câmara de Direito Privado.
Assim sendo, suscita-se o conflito de competência ao C. Grupo
Especial da Seção de Direito Privado (art. 32, § 1o, do RITJESP).

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-49.2019.8.26.0066 -Voto no 7.479
7